Tribunal: CARF
Processo: 19311.720512/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2023-01-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2).
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES.
Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente quando se verificam presentes no lançamento os requisitos exigidos pela legislação tributária e não restar caracterizado o cerceamento do direito de defesa e ao contraditório.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO. PRECEDENTE DO STJ NO RECURSO ESPECIAL N° 973.733/SC.
A ausência de pagamento antecipado, ou a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, afasta a possibilidade de homologação do pagamento de que trata o § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional e remete a contagem do prazo decadencial para a regra geral prevista no art. 173, inc. I, do mesmo diploma legal, qual seja, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Precedente do STJ no Recurso Especial n° 973.733/SC julgado nos termos do art. 543­C do CPC o que implica, em razão do disposto no art. 62­A do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 256/2009, vinculação dos membros deste Colegiado à tese vencedora no âmbito do STJ.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE.
Ausente a comprovação de dolo necessária à ocorrência de sonegação ou fraude, não subsiste a cominação da penalidade de 150%. A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo (Súmula CARF no 14).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia ­ SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM NÃO DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I, do art. 124, do CTN, prescinde da demonstração do interesse comum de natureza jurídica, e não apenas econômica, entendendo­se como tal aquele que recaia sobre a realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação.

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720512/2013-33
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1301-006.134 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2022
Recorrentes
COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA FORMILIGAS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES.
Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente quando se
verificam presentes no lançamento os requisitos exigidos pela legislação
tributária e não restar caracterizado o cerceamento do direito de defesa e ao
contraditório.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. INÍCIO
DA CONTAGEM DO PRAZO. PRECEDENTE DO STJ NO RECURSO
ESPECIAL N° 973.733/SC.
A ausência de pagamento antecipado, ou a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, afasta a possibilidade de homologação do pagamento de que trata o
§ 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional e remete a contagem do prazo
decadencial para a regra geral prevista no art. 173, inc. I, do mesmo diploma
legal, qual seja, o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado. Precedente do STJ no Recurso Especial
n° 973.733/SC julgado nos termos do art. 543-C do CPC o que implica, em
razão do disposto no art. 62-A do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF 256/2009, vinculação dos membros deste
Colegiado à tese vencedora no âmbito do STJ.
MULTA QUALIFICADA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE.
Ausente a comprovação de dolo necessária à ocorrência de sonegação ou
fraude, não subsiste a cominação da penalidade de 150%. A simples apuração
de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação
da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de
fraude do sujeito passivo (Súmula CARF no 14).
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC para títulos federais (Súmula CARF no 4).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720512/2013-33
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720512/2013-33

SUJEIÇÃO
PASSIVA
SOLIDÁRIA.
INTERESSE
COMUM
NÃO
DEMONSTRADO. IMPROCEDÊNCIA.
A caracterização da solidariedade obrigacional prevista no inciso I, do art. 124,
do CTN, prescinde da demonstração do interesse comum de natureza jurídica,
e não apenas econômica, entendendo-se como tal aquele que recaia sobre a
realização do fato que tem a capacidade de gerar a tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício; (ii) por maioria de votos, em não conhecer do Recurso
Voluntário do Contribuinte, vencido o Relator por entender aplicável a regra disposta no art. 346,
parágrafo único, do CPC /2015, de adoção subsidiária ao PAF; (iii) quanto ao Recurso
Voluntário dos responsáveis, (iii.1) por unanimidade de votos, em não conhecer das questões
atinentes à constitucionalidade de normas e indeferir o pedido de perícia e de oitiva de
testemunha; e, (iii.2) no mérito, por aplicação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo
art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para
reduzir a multa de ofício a 75% e determinar a extinção da sujeição passiva solidária de Hugo
Roberto Carl e Vivaldi Camargo Barbeiro, vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de
Sousa, Carmen Ferreira Saraiva e Rafael Taranto Malheiros, que lhe negaram provimento.
Designado para redação do voto vencedor (não conhecimento do recurso Voluntário do
Contribuinte) o Conselheiro Marcelo José Luz de Macedo.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
(documento assinado digitalmente)
Marcelo José Luz de Macedo - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de
Sousa, Jose Eduardo Dornelas Souza, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Marcelo
Jose Luz de Macedo, Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Rafael Taranto Malheiros
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Eduardo Monteiro Cardoso, o conselheiro(a) Giovana
Pereira de Paiva Leite.
Relatório
Trata-se de Recursos de Ofício e Voluntários, este últimos interpostos pelo
Contribuinte e Daniel Costa Pedro Dario Gonzalez (coobrigado), Hugo Roberto Monteiro de
Barros Carl (coobrigado) e Vivaldi Camargo Barbeiro (coobrigado) contra o acórdão no 14-
47.014, proferido pela 12a Turma da Delegacia de Julgamento Ribeirão Preto/SP, que, ao
apreciar as impugnações apresentadas, por unanimidade de votos, entendeu por manter o crédito
tributário tal como constituído e por excluir a responsabilidade solidária atribuída à Sandra de
Lourdes Gonzalez Babeiro e à Carina Roberta Araújo.
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720512/2013-33

Por bem refletir o litígio até aquela fase, adoto excertos do relatório da
decisão recorrida, complementando-o ao final:
Com fulcro no Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI/2002),
aprovado pelo Decreto no 4.544/02, foi lavrado o auto de infração de fls. 732/734, em
21/05/2013, para exigir R$ 3.260.900,21 de Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI), R$ 1.490.637,15 de juros de mora calculados até 05/2013, e R$ 4.891.350,35 de
multa proporcional ao valor do imposto, o que representa o crédito tributário
consolidado de R$ 9.642.887,71.
O lançamento de ofício de IPI é decorrente do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), em cuja ação fiscal foi constatada a omissão de receita caracterizada pela não
comprovação da origem dos recursos utilizados nas operações de depósitos e
investimentos realizados em instituições financeiras, quanto ao ano de 2008.
Os valores omitidos encontram-se discriminados mensalmente à fl. 745, e constituem a
base de cálculo do IPI apurado, com a aplicação da alíquota de 5%, com amparo no art.
448, § 2o, do RIPI/2002.
Foi infligida a multa majorada de 150%, em razão da ocorrência de fatos que, em tese,
caracterizam o intuito de sonegação.
Consta no Termo de Verificação Fiscal e Imputação de Sujeição Passiva (fls. 739 a 749)
que a contribuinte adotou a sistemática do lucro real no ano-calendário de 2008, com
apuração trimestral, tendo transmitido a DIPJ e duas declarações DCTF com os valores
zerados, sem informação. Por outro lado, sistemas da Receita Federal acusaram
movimentação financeira da ordem de 78 milhões de reais no referido ano, com base em
informações prestadas pelas instituições financeiras.
Como a empresa não foi localizada no seu endereço cadastral, o Termo de Início de
Fiscalização foi enviado para seus dois sócios: CARINA ROBERTA ARAÚJO e
MARCO AURÉLIO DE CAMPOS SILVA, via postal, com Aviso de Recebimento.
Não havendo qualquer manifestação por parte dos sócios, foi empreendida diligência
fiscal, em 02/04/2012, ao seu endereço cadastral, na cidade de Itatiba, sendo constatado
que neste endereço encontrava-se um galpão industrial onde eram exercidas as
atividades da empresa "DA ROSA RAMALHO INDUSTRIA E COMERCIO DE
MOVEIS LTDA. ME" (CNPJ 00.613.172/0001-30), conforme informações prestadas
pelo funcionário EDSON PRIMO CRIVELLARI (RG 17.367.027 e CPF 068.708.178-
55). Nos fundos do interior do galpão foi vista no chão uma placa com o nome da
empresa FORMILIGAS, que anteriormente lá se estabelecera.
Uma vez que não houve manifestação por parte dos sócios em relação ao atendimento
da intimação fiscal e sendo o exame dos extratos bancários indispensável para a
continuidade da fiscalização, foi solicitada em 13/03/2012 a emissão de Requisição de
Informações sobre Movimentação Financeira (RMF), nos termos da Lei Complementar
n° 105, de 2001, direcionadas para os bancos: Real, Luso Brasileiro, Itaú, Bradesco e
Santander.
Pela não localização da empresa e tendo em vista o silêncio de seus sócios foi
elaborada, em 03/04/2012, Representação Fiscal para tornar a situação da inscrição da
fiscalizada Inapta perante o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), processo
19311.720185/2012-39, culminando com o Ato Declaratório Executivo n° 70, de
11/12/2012 (DOU 13/12/2012).
No início de abril de 2012, chegou à fiscalização, documento datado de 21/03/2012,
encaminhado por MARCO AURÉLIO DE CAMPOS SILVA, residente na cidade de
Santana, no estado do Amapá, no qual afirma "não ter posse dos documentos solicitados
da FORMILIGAS, em virtude de não ter qualquer envolvimento com esta empresa".
Apresentou ainda o documento "PEDIDO DE EXCLUSÃO DE SOCIEDADE EM
VIRTUDE DE VÍCIO", endereçado ao Delegado da Receita Federal do Brasil em
Macapá solicitando a exclusão de seu CPF da sociedade das empresas LITOFERME -
LITORAL FERROLIGAS E METAIS LTDA, COMERCIAL IMPORTADORA
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720512/2013-33

EXPORTADORA FORMILIGAS LTDA e DELLA VIDA INDUSTRIA E
COMERCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA-EPP, por não ter qualquer
participação societária nelas.
Diante desse fato, foi feito pedido de cópia dos documentos arquivados na Junta
Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) relativos às alterações contratuais
promovidas pela contribuinte. Ao se confrontarem as assinaturas do documento
apresentado por MARCO AURÉLIO DE CAMPOS SILVA com os documentos
obtidos da Jucesp, ficou nítida a falta de semelhança entre elas.
Posteriormente, foi encaminhado e-mail por MARCELO TADEU CARNEIRO
GONÇALVES com arquivo digital anexado contendo procuração outorgada pela
contribuinte dando poderes de representação para o remetente. Em tal instrumento de
procuração, a contribuinte fez-se representada por MARCO AURÉLIO DE CAMPOS
SILVA (CPF 221.531.362-53, e RG 14.256.783-9), com firma reconhecida pela
escrevente do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais - 9o Subdistrito da Vila
Mariana, em São Paulo. Ao confrontar a procuração apresentada com o documento
apresentado por MARCO AURÉLIO DE CAMPOS SILVA, restou nítida mais uma vez
a disparidade entre as assinaturas.
Diante do fato de haver no quadro societário da contribuinte sócio alegando não ter
qualquer envolvimento com a empresa, foi afixado nas dependências da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Jundiaí o Edital n° 38, de 09/04/2012, para formalizar a
ciência do Termo de Início do Procedimento Fiscal.
Em função da disparidade entre as assinaturas, foi enviado ofício para o Cartório de
Registro Civil das Pessoas Naturais de Vila Mariana, São Paulo, para obtenção de cópia
do documento de identidade apresentado por MARCO AURÉLIO DE CAMPOS
SlLVA para abertura de firma no cartório, bem como a respectiva ficha de assinatura.
Em resposta datada de 20/03/2013, a escrevente Naima Oliveira Santos informou que
não consta em seus arquivos nenhum registro em nome de MARCO AURÉLIO DE
CAMPOS SILVA e, “quanto ao reconhecimento de firma da procuração, na data de 21
de fevereiro de 2013, (1) a escrevente estava de férias, (2) o selo é falso, pois ainda não
chegamos a essa numeração de FIRMA, e (3) a etiqueta é diferente do padrão".
Registrou o autuante que foi procedida Consulta de Vínculos Empregatícios do
Trabalhador no sistema CNIS (Cadastro Nacional de Informações Sociais), da
Previdência Social. Em tal relatório, consta o registro de que MARCO AURÉLIO DE
CAMPOS SILVA é empregado da empresa ANGLO FERROUS AMAPÁ
MINERAÇÃO LTDA (CNPJ 06.030.747/0002-50 e 06.030.747/0003-30) desde
12/02/2007, em dois de seus estabelecimentos: um na cidade de Pedra Branca do
Amapari e o outro na cidade de Santana, ambas no estado do Amapá.
Quanto aos depósitos bancários foi expedida intimação para a apresentação de
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, comprobatória da origem
dos créditos nas contas bancárias, sendo sua ciência por meio do Edital n° 67, de
03/07/2012.
Esgotado o prazo para atendimento da intimação fiscal sem qualquer manifestação por
parte da contribuinte, solicitou-se o comparecimento de várias pessoas que figuram nas
alterações contratuais e que pudessem prestar esclarecimentos a respeito das operações
da empresa. O Termo de Solicitação de Comparecimento foi enviado para CARINA
ROBERTA ARAÚJO, HUGO ROBERTO MONTEIRO DE BARROS CARL,
ANTONIO LIMA DOS SANTOS, DANIEL COSTA PEDRO DARIO GONZALEZ,
SILVANA SILVA, e VIVALDI CAMARGO RIBEIRO.
DANIEL COSTA PEDRO DARIO GONZALEZ enviou documento em papel timbrado
do Hospital Sírio Libanês e firmado por seu médico, atestando que se encontrava desde
o dia 29/08/2012 internado, sem previsão de alta hospitalar.
Já HUGO ROBERTO MONTEIRO DE BARROS CARL apresentou instrumento de
procuração para MARCELO TADEU CARNEIRO GONÇALVES, que compareceu à
DRF/Jundiaí, e obteve uma cópia do Termo de Início de Procedimento Fiscal.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720512/2013-33

Compareceu CARINA ROBERTA ARAÚJO, em 14/09/2012, para prestar
esclarecimentos, abaixo reproduzidos:
"A declarante, acompanhada de seu pai, JOSE CARLOS DL ARAUJO (CPF
468.816.468-87), afirmou que em setembro de 2010 foi convidada pelo Sr. DANIEL
COSTA PEDRO DARIO GONZALEZ a integrar o quadro societário da empresa
COMERCIAL IMPORTADORA EXPORTADORA FORMILIGAS LTDA; que neste
convite, ficou acertado que permaneceria como sócia por um período de dois meses, e
que após este prazo, seria admitida na empresa como empregada na função de auxiliar
administrativa, sem estabelecer ainda sua remuneração; que ingressou formalmente no
início de outubro de 2010 conforme 14a Alteração Contratual datada de 04/10/2010 e
registrada na Jucesp em 08/10/2010; que nesta época a empresa estava estabelecida na
cidade de Cajamar e que estaria de mudança para a cidade de Itatiba, porém a mudança
de domicílio não foi autorizada pela Sefaz (Secretaria de Fazenda do Estado de São
Paulo) devido a uma série de guias não recolhidas e dívidas fiscais estaduais; por este
motivo não se efetivaria sua contratação como empregada; que então, no mês de
fevereiro de 2011, numa conversa com o Sr. DANIEL, solicitou que a retirasse do
quadro societário; que foi formalizada sua saída através da 18° Alteração Contratual, de
01/07/2011, registrada na Jucesp em 29/07/2011; que não praticou qualquer ato de
gestão em nome da FORMILIGAS; que os únicos documentos que assinou foram as
duas alterações contratuais. Foram entregues cópias das alterações contratuais.”
Dada a falta de apresentação dos livros contábeis e fiscais e de qualquer outra
documentação para a verificação da devida tributação, procedeu-se ao arbitramento dos
lucros, nos termos do art. 530, inciso III, do RIR/99 e foi exigida a multa qualificada de
150%.
Com base no art. 124, I do Código Tributário Nacional (CTN), foram lavrados Termos
de Sujeição Passiva em nome de:
1) DANIEL COSTA PEDRO DARIO GONZALEZ (CPF 117.649.968-87);
2) ANTONIO LIMA DOS SANTOS (CPF 392.238.413-72);
3) HUGO ROBERTO MONTEIRO DE BARROS CARL (CPF 004.083.448-49);
4) PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA (CPF 269.930.118-32);
5) VIVALDI CAMARGO BARBEIRO (CPF 054.806.778-37);
6) SANDRA DE LOURDES GONZALEZ BARBEIRO (CPF 036.245.918-51);
7) MARCO AURÉLIO DE CAMPOS SILVA (CPF 221.531.362-53);
8) CARINA ROBERTA ARAÚJO (CPF 293.143.868-56).
Em relação ao Banco Luso Brasileiro, figuram como acionistas ANTONIO LIMA DOS
SANTOS e DANIEL COSTA PEDRO DARIO GONZALEZ. Como fontes de
referência, figuram os nomes de VIVALDI CAMARGO BARBEIRO (contador da
FISCALIZADA), e HUGO ROBERTO MONTEIRO DE BARROS CARL. Em sua
ficha cadastral, ANTONIO LIMA DOS SANTOS se apresenta como gerente financeiro
da FORMILIGAS. No cartão de autógrafos, DANIEL COSTA PEDRO DARIO
GONZALEZ e ANTONIO LIMA DOS SANTOS têm amplos poderes para representar
a empresa isoladamente.
Dos documentos apresentados pelo Banco Itaú, as pessoas autorizadas a movimentar a
conta bancária são HUGO ROBERTO MONTEIRO DE BARROS CARL, VIVALDI
CAMARGO BARBEIRO e SANDRA DE LOURDES GONZALEZ BARBEIRO.
Dos documentos apresentados pelo Banco Bradesco, no cartão de assinaturas consta o
nome de MARCO AURÉLIO DE CAMPOS SILVA, com assinatura divergente da
apresentada por ele nesta ação fiscal. Além disso, seu endereço é informado à Rua
Coaracy Nunes, n° 369, na cidade de Macapá-AP. O documento de identidade que
aparece no cadastro do banco é o RG de n° 248474, emitido em 03/08/1993, expedido
pela SSP/AP. Na resposta de MARCO AURÉLIO DE CAMPOS SILVA, este se
Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720512/2013-33

identifica como sendo amapaense, e portador do CPF e do RG de mesmos números que
os cadastrados no banco Bradesco.
E dos documentos do Banco Santander, figuram os nomes de DANIEL COSTA
PEDRO DARIO GONZALEZ e PEDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA como sendo
representantes e/ou procuradores. No cartão de assinaturas, como procurador, figura
VIVALDI CAMARGO BARBEIRO, através de instrumento de procuração outorgada
pelo administrador DANIEL COSTA PEDRO DARIO GONZALEZ.
Sendo notificados da autuação Sandra de Lourdes Gonzalez Babeiro, Carina Roberta
Araújo, Daniel Costa Pedro Dario Gonzalez, Hugo Roberto Monteiro de Barros Carl e
Vivaldi Camargo Barbeiro apresentaram impugnações, nas quais alegam:
● Sandra de Lourdes Gonzalez Barbeiro alega que desconhece a razão pela qual foi
incluída no auto de infração. Contudo, ao que pôde perceber, a sociedade Comercial
Importadora Exportadora Formiligas Ltda. responde por débito tributário do período de
2008.
Dessa forma, vem informar que não figurava como sócia da empresa nesse período,
nem em 2011, quando se considerou a dissolução irregular da sociedade.
Conforme pode ser lido na Ficha Cadastral Completa expedida pela JUCESP, foi
incluída na sociedade Comercial Importadora Exportadora Formiligas Ltda em marco
de 1998 (03/1998) e retirou-se em fevereiro de 2002 (02/2002).
Portanto, mostra-se equivocada a sua inclusão como responsável pelos débitos
tributários da Comercial Importadora Exportadora Formiligas Ltda. porque não se
enquadra na figura do responsável (CTN, art. 121, inc. II), isso é, "sem condição de
contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei".
Nos termos do art. 135, do Código Tributário Nacional, não praticou qualquer ato com
excesso de poderes ou contrario a lei, contrato social ou estatuto, e também não tinha
qualquer poder de gerência.
Ressalta-se que se retirou da sociedade 6 anos antes da suposta ocorrência do fato
gerador e 9 anos antes da suposta dissolução irregular da sociedade, motivo pelo qual
não há que se falar em sua responsabilidade.
Nem mesmo o fato de ter sido autorizada a movimentar a conta bancaria do Banco Itaú
é o suficiente para justificar a sua inclusão nesse auto de infração. Isso porque, como se
afirmou e comprovou, foi sócia da sociedade devedora e naquele período - hoje não
mais - tinha a autorização para movimentar a conta do Banco Itaú.
Diante do exposto, nos termos do art. 121, inc. II, c/c com o art. 135, caput e inc. III
pede a sua exclusão dos termos do presente auto de infração e imposição de multa.
● Carina Roberta Araújo alega que deve ser excluída do auto de infração porque
nunca exerceu qualquer função de gerência na devedora originária, Formiligas. É
robusta a prova documental que confirma esta assertiva.
Não praticou qualquer ato de gestão em nome da FORMILIGAS. Os únicos
documentos que assinou foram as duas alterações contratuais. É pessoa simples, vive
pacatamente na cidade de Itatiba e foi convidada pelo sr. Daniel Costa para trabalhar na
sociedade Formiligas como auxiliar administrativo.
Contudo, ao aceitar o emprego oferecido foi surpreendida com uma estranha condição
imposta pelo sr. Daniel: foi obrigada a assinar documento denominado "Alteração de
Contrato Social" afirmando que esta seria sócia da sociedade Formiligas.
Diante dessa estranha imposição - tendo em vista que possuía aptidão apenas para
exercer a função de auxiliar administrativo - indagou ao sr. Daniel sobre essa medida, o
qual foi explicado que esta trabalharia apenas por dois meses como suposta sócia e, ao
final, seria regularmente registrada como funcionária da sociedade.
Passados poucos meses da sua inclusão na sociedade e não concretizada a promessa do
emprego fixo, a sra. Carina pediu a sua exclusão da sociedade, o qual foi prontamente
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720512/2013-33

acatada pelo sr. Daniel. Daí assinou alteração de contrato social, documento também
apresentado à fiscalização.
Como se vê, no exercício da sua função a sra. CARINA não tinha - e nem poderia ter -
qualquer poder de gerência para decidir pagar ou não pagar tributos. Nem sequer era
responsável por essa área, trabalhando no catálogo de documentos, na redação de cartas
e atendendo ao telefone. Não era de sua responsabilidade o recolhimento e o pagamento
de tributos.
O CTN (art.121) descreve o sujeito passivo da obrigação tributária como aquele que
guarde alguma relação com a situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária ou aquele que venha a ser chamado por lei a responder por ela:
Não guarda qualquer relação com a situação que constituiu o fato gerador da obrigação
tributária ora cobrada, nem, tampouco, tinha competência funcional ou administrativa
para praticar algum ato com excesso de poderes ou infração da lei. Afinal, era mera
encarregada de custos da sociedade, executando tarefas em serviços de contabilidade.
De fato, a sra. Carina, em meados de 2010 foi coagida a assinar documento que não
tinha conhecimento, sob pena de não ser finalizado o processo de sua contratação.
Aliás, para a realização das suas atividades, continuou a ser subordinada diretamente ao
sr. Daniel - este sim, amealhando lucros com a sua atividade.
Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, em especial,
apresentando a sua CTPS, momento em que poderá ser demonstrado o histórico da sua
função de auxiliar administrativo.
● Daniel Costa Pedro Dario Gonzalez alega que o procedimento fiscal, como restará
configurado, baseou-se em provas obtidas por meios ilícitos, seja pela quebra
inconstitucional do sigilo bancário, seja da segurança jurídica, seja pela falta de
motivação para emissão do ato administrativo que solicitou a quebra do sigilo bancário.
A total improcedência do lançamento em relação ao IRPJ e a CSLL por ter havido erro
no lançamento quanto ao período de apuração, maculando toda a apuração do resultado
no respectivo período. Assim como a improcedência do lançamento em relação ao PIS,
COFINS e IPI dos meses de janeiro/2008 a maio/2008.
Alega ser inconstitucional o art. 6o da Lei Complementar (LC) 105/2001 que permitiu o
acesso do fisco às contas de depósito e aplicações financeiras dos contribuintes por
haver violação ao art. 5o, incisos X e XII da Constituição Federal. No entanto, deixa de
aprofundar tal debate na fase administrativa, uma vez que as instâncias administrativas
têm se recusado a proceder ao exame de constitucionalidade da LC 105/2001 por
entenderem estar tal exame na competência do Poder Judiciário.
Recentemente, em 5/12/2010. o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou o Recurso
Extraordinário 389.908-PR e concluiu pela inconstitucionalidade da LC no 105/2001,
regulamentada pelo Decreto 3.724/2001.
Embora não seja uma decisão em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) existe
para Recurso Extraordinário com matéria similar (RE 601.314) o reconhecimento da
repercussão geral prevista no art. 543-A do Código de Processo Civil (CPC). Resulta
dizer que o resultado daquele irá ser repetido em todos os recursos similares.
Ou seja, a inconstitucionalidade do art 6o da LC 105/2001 reconhecida pelo STF irá se
propagar por todas as decisões emitidas pelo Poder Judiciário.
E não só pelo Poder Judiciário. O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf)
teve seu regimento alterado em 21/12/2010 pela Portaria MF 586/2010 e, entre as
modificações, encontramos o art. 62-A que determina que o Carf irá reproduzir as
decisões do STF oriundas de recursos para os quais houve o reconhecimento da
repercussão geral. Logo, a inconstitucionalidade do art. 6° da LC 105/2001 irá
repercutir também na esfera administrativa. Reconhecida tal inconstitucionalidade, o
acesso do fisco aos dados bancários obtidos pela via administrativa será tido como
ilegal, tornando ilícitas todas as provas daí decorrentes. Sem tais provas, o presente
lançamento perderá totalmente sua motivação tática, o que resultará em sua total
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720512/2013-33

improcedência. O reconhecimento administrativo da improcedência evitará que a
Fazenda Nacional seja condenada, em eventual ação judicial, a ônus sucumbencial e
custas judiciais de expressivo valor monetário.
Além disso, a legislação exige que, havendo procedimento fiscal instaurado, a
autoridade fiscalizadora faça relatório circunstanciado do caso, justificando a
indispensabilidade dos exames das contas de depósito e aplicações financeiras em um
dos casos do art. 3o do Decreto 3.724/2001.
Tal procedimento foi totalmente ignorado no presente caso.
Não está nos autos o necessário relatório circunstanciado da autoridade fiscal. Sua
presença nos autos é indispensável para que o contribuinte possa exercer seu direito à
defesa. Sem o relatório circunstanciado como poderá o impugnante demonstrar que o
exame de suas contas era totalmente dispensável e que não existiam as razões da
autoridade fiscal para emitir a RMF? A inexistência do relatório circunstanciado nos
autos equivale à sua inexistência.
A emissão da Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira -RMF é ato
administrativo que, como todo ato administrativo, necessita adequada motivação.
No texto da própria RMF não há referência a qualquer inciso do art. 3o do Decreto
3.724/2001 fls. 67/70.
Sendo a omissão da RMF ato administrativo emitido sem a motivação exigida pelo
Decreto 3.724/2001, é ato nulo que deve ter sua nulidade declarada pela autoridade
julgadora de primeira instância, o que requer o impugnante.
Conseqüentemente, tornam-se ilícitas todas as provas obtidas em virtude de tal
requisição, o que fulmina todo o procedimento fiscal a partir desse ponto, resultando na
total improcedência do lançamento.
Ocorreu a decadência em relação aos fatos geradores anteriores a 03/06/2013. A
decadência em tributos cujo lançamento se dá por homologação, como o IRPJ, a CSLL,
a Cofins e o PIS ocorre em cinco anos contados a partir do fato gerador, conforme farta
e uníssona jurisprudência do Conselho de Contribuintes confirmada pela posição da
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Em resumo, considerando que a impugnante apresentou a DIPJ com fatos geradores
trimestrais e que tomou ciência da presente autuação em 03/06/2013, estão decaídos os
fatos geradores referentes aos trimestres anteriores a 03/06/2008. o que atinge o
primeiro trimestre de 2008 e os meses de janeiro/2008 a maio/2008 em relação ao PIS.
Cofins e IPI.
Ilegalidade da Taxa Selic como juros de mora. Não há previsão legal do que seja a taxa
Selic. A lei apenas manda aplicá-la, sem indicar nenhum percentual, delegando
indevidamente seu cálculo a ato governamental, que segue as naturais oscilações do
mercado financeiro- mas sempre com a preliminar interferência do Banco Central.
O art. 161, § 1o do CTN, com força de lei complementar, determina que os juros serão
de 1%, se a lei não dispuser em contrário. A lei ordinária não criou a Taxa Selic, mas
apenas estabeleceu seu uso. A criação da Taxa Selic foi obra do poder regulamentar do
Banco Central, não tendo sido expressão da atividade do Poder Legislativo.
Por todo o exposto, requer a limitação dos juros de mora ao percentual de 0,5% ao mês.
A autoridade fiscal fixou a multa de ofício em 150%, percentual que caracteriza
confisco do patrimônio do impugnante conforme os tribunais pátrios já vêm decidindo.
Para a multa de ofício os tribunais têm determinado que o percentual de 20% cumpre
sua função para o sistema tributário. Diante disso, o impugnante requer a improcedência
da multa de ofício aplicada e, subsidiariamente, a aplicação do percentual de 20% no
caso dos autos.
● Hugo Roberto Monteiro de Barros Carl alega que deverá ser declarada a
decadência parcial do crédito tributário porque prestadas as informações à autoridade
fiscal no prazo determinado, esta dispunha do prazo de cinco anos para examiná-las e
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720512/2013-33

homologá-las ou não. Não o fazendo no prazo determinado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito (CTN, art. 150, § 4°).
Aplicar-se-ia a regra disposta no art. 173, inc. 1. apenas e tão somente se o contribuinte
do tributo não procedesse ao cumprimento de qualquer "'auto-lançamento", - o que não
é a hipótese dos autos. Como é incontroverso e foi afirmado pela autoridade fiscal, a
sociedade Comercial Importadora Exportadora Formiligas Ltda. cumpriu com o seu
dever e apresentou as respectivas declarações (DIPJ e DCTF) dos tributos ora cobrados.
Diante do exposto, é de rigor seja declarada a ocorrência da decadência em relação aos
supostos ilícitos tributários cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de maio de
2008 porque o prazo decadencial de cinco anos transcorreu sem que a Fazenda Pública
tenha se manifestado e, portanto, considera-se homologado o lançamento e
definitivamente extinto o crédito tributário daquele período.
Alega que não poderá ser chamado para responder ao presente auto de infração porque
não cometeu nenhum ato ilícito e a responsabilidade tributária prevista nos arts. 134 e
135 do Código Tributário Nacional é subjetiva porque depende de prova do ato ilícito e
do dano.
Foi incluído como responsável pelo crédito tributário da sociedade fiscalizada apenas e
tão somente porque um dia, em um passado muito distante, figurou como sócio da
presente sociedade. E o simples fato de se associar não configura prática de ato ilícito.
Daí porque, diante da ausência de imputação de ato ilícito ao sr. HUGO ROBERTO,
indevida a sua inclusão como responsável tributário pelos débitos da sociedade
Comercial Importadora Exportadora Formiligas Ltda.
Por outro lado, não há que se falar em ato ilícito pela ausência de preenchimento
detalhado das declarações DCTF e DIPJ. Afinal, foram cumpridas as exigências legais
de preenchimento e apresentação das respectivas declarações e, portanto, não há que se
imputar culpa há qualquer um dos agentes, principalmente ao sr. HUGO ROBERTO.
Por fim, nem se diga que pelo simples fato de a sociedade ser supostamente devedora de
tributos é o suficiente para imputar responsabilidade ao sr. HUGO ROBERTO.
Por fim, o sr. HUGO ROBERTO não poderá responder pelos débitos da sociedade
FORMILIGAS também porque não figurava como sócio na época da sua dissolução
irregular.
Em outras palavras, o sr. Hugo Roberto, enquanto sócio desta sociedade, mantinha
endereço atualizado na cidade de Cajamar. E este endereço foi mantido por mais de um
ano, após a sua saída da sociedade, em 27 de novembro de 2009.
Apenas em outubro de 2010, na alteração societária registrada sob o n. 339.096/10-0. os
sócios da sociedade Formiligas quais sejam, os srs. MARCO AURÉLIO DE CAMPOS
SILVA, DANIEL COSTA PEDRO DARIO GONZALES E CARINA R0BERTA
ARAUJO, consolidaram alteração da sede da sociedade para a Rua Basílio Consolini, no
155, Jardim de Lucca, Itatiba, São Paulo.
E como ficou muito bem demonstrado, o sr. HUGO ROBERTO nunca chegou a ser
sócio da sociedade FORMILIGAS naquele endereço, exercendo as suas atividades
apenas em Cajamar, São Paulo.
Portanto, não pode ser imputada nenhuma responsabilidade sr. HUGO ROBERTO pela
suposta dissolução irregular da sociedade, razão pela qual pede a sua exclusão do auto
de infração ora respondido.
A multa de ofício de 150% é confiscatória. Para a multa de ofício os tribunais têm
determinado que o percentual de 20% cumpre sua função para o sistema tributário.
Diante disso, o impugnante requer a improcedência da multa de ofício aplicada e,
subsidiariamente, a aplicação do percentual de 20% no caso dos autos.
No mérito, pede sejam observados os limites impostos para o arbitramento do lucro da
sociedade e, por conseqüência, a retificação dos cálculos apresentados e dos montantes
supostamente devidos.
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720512/2013-33

Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente
mediante juntada de documentos, perícia, oitiva de testemunhas, depoimento pessoal
dos representantes legais da Formiligas e dos seus contadores.
● Vivaldi Camargo Barbeiro alega que
O CTN (art.121) descreve o sujeito passivo da obrigação tributária como aquele que
guarde alguma relação com a situação que constitua o fato gerador da obrigação
tributária ou aquele que venha a ser chamado por lei a responder por ela:
Não guarda qualquer relação com a situação que constituiu o fato gerador da obrigação
tributária ora cobrada, nem, tampouco, tinha competência funcional ou administrativa
para praticar algum ato com excesso de poderes ou infração da lei. Afinal, era mera
encarregada de custos da sociedade, executando tarefas em serviços de contabilidade.
Não poderá ser chamado para responder ao presente auto de infração porque não
cometeu nenhum ato ilícito.
Como foi afirmado pela autoridade fiscal, o Sr. Vivaldi Camargo Barbeiro era prestador
de serviço da sociedade FORMILIGAS. Ou seja, com relação a ela não tinha nenhum
vínculo societário.
Essa afirmação é cabalmente provada pela Ficha Cadastral Completa da sociedade
expedida pela Junta Comercial do Estado de São Paulo.
Estabelecida essa premissa - ausência de vinculo societário - o Sr. Vivaldi não pode ser
responsabilizado pela dissolução irregular da sociedade.
Por outro lado, figurando como prestador de serviços para a sociedade, também não
pode ser imputado a ele qualquer ato de administração. Os poderes do Sr. Vivaldi eram
extremamente limitados. A sociedade, por meio do seu administrador, firmou
instrumento de procuração ao Sr. Vivaldi para que este, utilizando-se do seu know-kow
prestasse os serviços de assessoria da maneira mais eficiente possível.
E como é óbvio, devido à ausência de vinculo societário, a prestação dos serviços era
remunerada por um preço. Ou seja, o Sr. Vivaldi não recebia dividendo, recebia salário
da sociedade e não participava dos seus Lucros e Resultados.
Em se tratando de responsabilidade subjetiva por ato ilícito, conforme dispõe os arts.
134 e 135 do Código Tributário Nacional, indispensável à imputação de algum tipo de
ato ao suposto responsável tributário.
Ao deixar de fazê-lo, a autoridade fiscal não criou provas, indícios ou nem sequer algum
vinculo de causalidade entre a conduta do Sr. Vivaldi e os tributos devidos.
Diante dessa situação fática e jurídica, outra não é a solução, senão a conclusão de que o
Sr. Vivaldi não poderá responder por obrigação tributária de outrem, devendo o seu
nome ser excluído do presente auto de infração, nos termos dos arts. 121, inc. I, e 135,
caput e inc. III, do Código Tributário Nacional.
Protesta provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, especialmente
mediante juntada de documentos, perícia, oitiva de testemunhas, depoimento pessoal
dos representantes legais da Formiligas.

Naquela oportunidade, a r.turma julgadora entendeu pela improcedência da
impugnação, e por excluir a responsabilidade solidária atribuída à Sandra de Lourdes Gonzalez
Babeiro e à Carina Roberta Araújo, nos termos do acórdão a seguir ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os requisitos
previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720512/2013-33

REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
NULIDADE.
Verificado que o procedimento adotado pela fiscalização encontra fundamento no
Decreto no 3.724, de 2001, que autoriza a expedição de RMF, não há que se falar em
nulidade do feito.
PERÍCIA. REQUISITOS.
Considera-se não formulado o pedido de perícia ou diligência que deixe de atender os
requisitos legais.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTAÇÃO.
A juntada posterior de documentação só é possível em casos especificados na lei.
PROVAS ILÍCITAS.
Improcedente alegação de ilicitude das provas quando obtidas com fundamento na
legislação em vigor.
PROVA TESTEMUNHAL.
Inexiste previsão legal para oitiva de testemunhas no julgamento administrativo em
primeira instância.
DECADÊNCIA. DOLO COMPROVADO. IPI.
O direito de a Fazenda Pública rever lançamento por homologação em que o sujeito
passivo tenha se utilizado de dolo, fraude ou simulação, extingue-se no prazo de 5
(cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar argüição de
inconstitucionalidade de lei.
MULTA DE OFÍCIO.
O lançamento decorrente de procedimento fiscal implica a exigência de multa de ofício,
cujo percentual é fixado em lei.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A aplicação da taxa Selic tem previsão legal.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO
DECORRENTE.
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A existência de movimentação financeira sem comprovação de origem, em conta
bancária de titularidade de interposta pessoa, faz presumir a ocorrência de omissão de
receitas; caracterizada a omissão de receitas em lançamento de ofício respeitante ao
IRPJ, cobra-se, por decorrência, em virtude da irrefutável relação de causa e efeito, o
IPI correspondente, com os consectários legais.
OMISSÃO DE RECEITAS. IPI. PRESUNÇÃO LEGAL. SAÍDA DE PRODUTOS SEM A
EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. CÁLCULO DO IMPOSTO DEVIDO. APLICAÇÃO
DA ALÍQUOTA MAIS ELEVADA.
No caso de omissão de receitas, devido à presunção legal de saída de produtos à
margem da escrituração fiscal e à conseqüente impossibilidade de separação por
elementos da escrita, utiliza-se a alíquota mais elevada, daquelas praticadas pelo
sujeito passivo, para a quantificação do imposto devido.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720512/2013-33

Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, o Contribuinte e coobrigados apresentam os
respectivos Recursos Voluntários, tempestivamente, cujos argumentos apresentados serão a
seguir analisados. Também foi apresentado recurso de ofício pelo fato da exclusão de
responsáveis tributários.
É o relatório

Voto Vencido
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
RECURSO VOLUNTÁRIO
1. ADMISSIBILIDADE
Os recursos são tempestivos e atendem aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, deles conheço.
Quanto ao recurso voluntário do contribuinte, embora ele tenha sido
considerado revel pelo fato de não ter apresentado impugnação ao lançamento, compreendo
inexistir óbice para que em recurso, ele apresente suas considerações, ainda que limitadas.
Aplica-se aqui a regra disposta no art. 346, parágrafo único do CPC /2015, de adoção
subsidiária ao PAF:
Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de
publicação do ato decisório no órgão oficial.
Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o
no estado em que se encontrar.
Assim, ainda que matéria tida por incontroversa não possa ser rediscutida em face
da revelia, uma vez que a preclusão impede a alegação de matéria de defesa que deveria ter sido
alegada em sede de impugnação, nada impede que o contribuinte apresente seu recurso,
alegando, por exemplo, matéria de ordem pública, mesmo porque o fato de ter deixado de
apresentar defesa à lide, não significa que renunciou ao seu direito de recorrer.
Assim, passo a apreciar integralmente as razões dos recursos.

2. RESUMO DA LIDE
Trata-se de lançamento de IPI, decorrente de lançamento do Imposto de Renda da
Pessoa Jurídica – IRPJ (19311.720511/2013-99), em razão de omissão de rendimentos apontada
pela autoridade fiscal com base em depósitos bancários sem comprovação de origem (art.
42 da Lei no 9.430/96). O lucro do período foi arbitrado em razão de o contribuinte não
apresentar os livros contábeis e documentação pertinente aos períodos de apuração em exame.
Houve imputação de responsabilidade a sócios com poder de gerência, bem como à sua gerente
administrativa à época dos fatos geradores (senhora Vivaldi Camargo Barbeiro).
Fl. 1199
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720512/2013-33

3. DA SUPOSTA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO
Os Recorrentes trazem à baila inúmeras questões atinentes a princípios
constitucionais e inconstitucionalidade de leis.
Ocorre que em relação a tais matérias, seu mérito não pode ser analisado por este
Colegiado. Essa análise foge à alçada das autoridades administrativas, que não dispõem de
competência para examinar hipóteses de violações às normas legitimamente inseridas no
ordenamento jurídico nacional.
Observe-se que as supostas ofensas aos princípios constitucionais levam a
discussão para além das possibilidades de juízo desta autoridade. No âmbito do
procedimento administrativo tributário, cabe, tão somente, verificar se o ato praticado
pelo agente do fisco está, ou não, conforme à lei, sem emitir juízo de constitucionalidade
das normas jurídicas que embasam aquele ato.
Sobre a matéria, este Conselho já pacificou seu entendimento por meio da
Súmula no 2, cujo teor é o seguinte:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Nestes termos, não conheço dos argumentos de recurso em relação a este ponto.

4. DA PRETENSA NULIDADE DO LANÇAMENTO
Os pressupostos legais para a validade do auto de infração são determinados pelo
art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, que trata do Processo Administrativo Fiscal, a
seguir transcrito:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I ­ a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III ­ a descrição do fato;
IV ­ a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no
prazo de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
A respeito da nulidade, o mesmo diploma legal assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I ­ os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1.o. A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2.o. Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e
determinará as providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720512/2013-33

§ 3.o. Quando puder decidir o mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará
repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Acrescido pelo art. 1.o da Lei n.o 8.748/1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem
em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou
quando não influírem na solução do litígio. (grifo nosso)
Compulsando os autos, constata-se que os autos de infração lavrados
preenchem os requisitos elencados pelo art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972.
Além disso, no caso concreto, não há qualquer dúvida quanto à ausência de
prejuízo ao contribuinte e aos coobrigados, tanto que, já em sede de impugnação,
defenderam-se plenamente, despendendo com clareza e qualidade, todos os argumentos
necessários ao pleno exercício de suas defesas. Nesse aspecto, frise-se que a possibilidade
de defesa foi amplamente viabilizada pelos detalhes da descrição dos fatos realizada pela
autoridade fiscal e enquadramento legal utilizado no Termo de Verificação Fiscal, no qual
se apontou com minúcias os fatos constatados, qualificando-os e subsumindo-os com perfeição
aos dispositivos legais apontados no próprio relatório em questão.
Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa, não havendo
qualquer prejuízo ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, aliás, prejuízo
esse primordial à caracterização de nulidade, conforme apregoa o art. 60 do Decreto no
70.235/72: “As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para
o sujeito passivo”.
Assim sendo, não vejo mácula no auto de infração lavrado.
No mais, o agir da autoridade fiscal se deu no desempenho das funções
estatais, de acordo com as normas legais e com respeito a todas as garantias constitucionais e
legais dirigidas aos contribuintes.
Portanto, deve ser afastada esta arguição de nulidade.

5. DA ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA
Aduzem os Recorrentes que deveria ser reconhecida a decadência em relação aos
fatos geradores ocorridos até 03/06/2008. Entendo não lhe assistir razão.
Sobre a matéria, assim dispõe o art. 150, § 4o do CTN, verbis:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem
prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Em relação à contagem do prazo decadencial, não se pode ignorar que o STJ
entendeu em caráter definitivo (art. 543-C, do CPC) que, para os tributos sujeitos a lançamento
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720512/2013-33

por homologação, a questão do pagamento antecipado é relevante para definição do prazo, mas
também a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, conforme se observar na ementa do REsp
973733/SC, 1a Seção, Dje 18/09/2009, de relatoria do Ministro Luiz Fux:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre,sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo
declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa
no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário
pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte
não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos
nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs.
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento
por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii)a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista
o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o
lançamento de ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
No caso concreto, independentemente da ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, item que será analisado em tópico específico deste voto quando da análise da
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720512/2013-33

qualificação da penalidade, é incontroversa a inexistência de recolhimento antecipado, o que
implica que o início da contagem do prazo decadencial deve se dar com base no disposto no art.
173, I, do CTN, conforme já salientado alhures. Não basta a confissão de dívida, como
argumentou um dos Recorrentes em sua peça recursal, para que a contagem do prazo
decadencial se dê a partir da ocorrência do fato gerador (art. 150, § 4o, do CTN). Na ausência de
pagamento antecipado, o início da contagem do prazo decadencial é postergado para o
primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido realizado.
Portanto, em relação aos fatos geradores ocorridos até junho de 2008, o
lançamento poderia ter sido realizado ainda no ano de 2008, e o início da contagem do prazo se
deu em 01/01/2009, encerrando-se em 31/12/2013.
Ora, considerando que a do lançamento ocorreu 06/06/2013, não há que se
falar em decadência.
Rejeito, portanto, tal arguição.

6. DO ARBITRAMENTO DE LUCROS
Em relação ao arbitramento, não se sustentam as razões apresentadas pela
defesa. Isso porque o contribuinte, intimado a apresentar seus livros contábeis e fiscais, deixou
de fazê-lo. A decisão recorrida bem aborda a questão, por isso, transcrevo seus fundamentos
como razões de decidir:
Arbitramento.
Na impugnação apresentada por Hugo Roberto Monteiro de Barros Carl há o pedido
para que sejam observados os limites impostos para o arbitramento do lucro da
sociedade e, por conseqüência, a retificação dos cálculos apresentados e dos montantes
supostamente devidos.
Verifica-se nos autos que o arbitramento do lucro teve como fundamento o art. 530,
III, do RIR, de 1999.
No presente caso, a contribuinte, relativamente ao ano-calendário de 2008, foi
intimada a apresentar os livros Diário, Razão e Lalur e os extratos bancários, e nada
apresentou. Assim, não restou à fiscalização outra alternativa senão arbitrar o lucro da
empresa e aplicar o disposto nos arts. 532 e 537 do citado regulamento, in verbis:
Dispõe o RIR/1999, nos arts. 532 e 537:
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394,
§ 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação
dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por cento
(Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
(...)
Art. 537. Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso, no
período de apuração correspondente, observado o disposto no art. 532 (Lei no
9.249, de 1995, art. 24).(sublinhei)
Portanto, correto está o procedimento fiscal de arbitrar o lucro com base na
receita bruta conhecida, para apurar a base de cálculo do imposto.
Nestes termos, correto o arbitramento de lucros levado a efeito pela
autoridade fiscal.

Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720512/2013-33

7. DA OMISSÃO DE RECEITAS
O contribuinte é acusado de omissão de receita, caracterizada pela falta de
comprovação da origem dos depósitos/créditos efetuados em suas contas bancária, tendo
por base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que assim dispõe:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tal dispositivo legal estabeleceu uma presunção de omissão de receitas,
autorizando a exigência de imposto de renda e de contribuições correspondentes, sempre que o
titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta
de depósito ou de investimento.
A inversão legal do ônus da prova é perfeitamente aceita por nosso
ordenamento jurídico, estando regulada também no artigo 334, inciso IV, da Lei no 5.869, de 11
de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC), aplicado subsidiariamente ao Decreto no
70.235/1972 no Processo Administrativo Fiscal:
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos utilizados para efetuar os
depósitos bancários. Trata-se, afinal, de presunção relativa, passível de prova em contrário.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento e intimar o titular da conta bancária a apresentar os
documentos, informações e esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência de omissão
de receitas de que trata o artigo 42 da Lei no 9.430, de 1996. Contudo, a comprovação
da origem dos recursos utilizados nessas operações é obrigação do contribuinte.
Não comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o poder e o dever
de considerar os valores depositados em conta bancária como receita, efetuando o
lançamento do imposto e contribuições correspondentes. Nem poderia ser de outro modo, ante a
vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a Administração Pública,
cabendo ao agente seguir a legislação.
Dessa forma, detectadas irregularidades que conduzem à presunção de
omissão de receita, por imposição legal e por ser a atividade de lançamento vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, conforme parágrafo único do art. 142 do
Código Tributário Nacional, cabe à fiscalização efetuar o lançamento de acordo com a
legislação aplicável ao caso.
O contribuinte foi intimado a comprovar, com documentação hábil e idônea, a
origem dos valores depositados/creditados nas suas contas corrente, deixando de atender a
contento a solicitação da autoridade fiscal. Ou seja, não houve a comprovação da origem dos
depósitos questionados pelo Fisco, limitando-se os Recorrentes a discorrerem sobre a
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720512/2013-33

impossibilidade de apresentação de documentação que comprovaria a origem dos
depósitos, bem como que nem todos os depósitos corresponderiam a receitas.
Nesse contexto, impende concluir que competia ao contribuinte provar a
veracidade do que afirmou, nos termos da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 (texto legal que
regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal), art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei.
Corroborando este entendimento, convém transcrever jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:
Allegare nihil et allegatum non probare paria sunt — nada alegar e não provar o
alegado, são coisas iguais. (Habeas Corpus no 1.171-0 — RJ, R. Sup. Trib. Just.,
Brasília, a. 4, (39): 211-276, novembro 1992, p. 217)
Alegar e não provar significa, juridicamente, não dizer nada.(Intervenção Federal
No 8-3 — PR, R. Sup. Trib. Just., Brasília, a. 7, (66): 93-116, fevereiro 1995. 99)
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA
–

NEGATIVA
DE
REGISTRO
–
TRIBUNAL
DE
CONTAS
–
ATOS
ADMINISTRATIVOS NÃO COMPROVADOS – ART. 333, INCISO II, DO CPC –
PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE NOVEMBRO/96 E DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO DAQUELE MESMO ANO – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULAS 269 E 271
DA SUPREMA CORTE – 1. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art.
333, II, do Código de Processo Civil). Incumbe às Secretarias de Educação e da
Fazenda a demonstração de que a professora havia sido notificada da suspensão
de sua aposentadoria. (STJ – ROMS 9685 – RS – 6a T. – Rel. Min. Fernando
Gonçalves – DJU 20.08.2001 – p. 00538)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – IMPOSTO DE RENDA – VERBAS
INDENIZATÓRIAS – FÉRIAS E LICENÇA-PRÊMIO – NÃO INCIDÊNCIA –
COMPENSAÇÃO – AJUSTE ANUAL – ÔNUS DA PROVA – O ônus da prova
incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Cabe
ao contribuinte comprovar a ocorrência de retenção na fonte do imposto de
renda incidente sobre verbas indenizatórias e à Fazenda Nacional incumbe a
prova de eventual compensação do imposto de renda retido na fonte no ajuste
anual da declaração de rendimentos. Recurso provido. (STJ – REsp 229118 – DF –
1a T. – Rel. Min. Garcia Vieira – DJU 07.02.2000 – p. 132)

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DO
DEVEDOR – NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE –
ÔNUS DA PROVA – 1. Imprescindível a notificação regular ao contribuinte do
imposto devido. 2. Incumbe ao embargado, réu no processo incidente de
embargos à execução, a prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor (CPC, art. 333, II). 3. Recurso especial conhecido e provido. (STJ
– REsp 237.009 – (1999/0099660-7) – SP – 2a T. – Rel. Min. Francisco Peçanha
Martins – DJU 27.05.2002 – p. 147)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – IRPF – REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
VERBAS INDENIZATÓRIAS – RETENÇÃO NA FONTE – ÔNUS DA PROVA –
VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL CONFIGURADA – DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA – SÚMULA 13/STJ - PRECEDENTES
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720512/2013-33

– Cabe ao autor provar que houve a retenção do imposto de renda na fonte, por
isso que é fato constitutivo do seu direito; ao réu competia a prova de eventual
compensação na declaração anual de rendimentos dos recorrentes, do imposto de
renda retido na fonte, fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito do
autor – Incidência da Súmula 13 STJ – Recurso especial conhecido pela letra a
e provido. (STJ – RESP 232729 – DF – 2a T. – Rel. Min. Francisco Peçanha
Martins – DJU 18.02.2002 – p. 00294)

O princípio da legalidade, assentado no art. 37, caput, da Constituição
Federal de 1988, e o previsto no parágrafo único do art. 142 do Código Tributário
Nacional, vinculam a atividade do lançamento à lei, sob pena de responsabilidade funcional.
No caso concreto, dado que a administração tributária apenas exerceu o
poder/dever de tributar, conferido pela Constituição Federal e institucionalizado pela legislação
infraconstitucional de regência da matéria.
Por fim, cabe ressaltar que o tema já foi pacificado no âmbito do processo
administrativo fiscal com a edição da Súmula 26 do CARF, a seguir transcrita: “A presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Nesse passo, caracterizada a omissão de receitas pelas razões aduzidas, que
também foi causa para imposição fiscal a esfera do IRPJ, é inafastável a autuação decorrente, por
falta de lançamento do imposto dada a presunção legal de vendas sem emissão de nota fiscal.
Com referência ao IPI, o exator calculou este imposto mediante a aplicação da
alíquota mais elevada daquelas praticadas pela empresa (5%), sobre o valor tributável
correspondente à receita omitida no período em referência.
É curial transcrever o dispositivo do RIPI/2002 que trata da omissão de receitas,
ou seja, o art. 448, principalmente no que concerne ao § 2o, já que não é o caso de pesquisa de
elementos subsidiários (caput e § 1o) como insumos (auditoria de produção ou de estoque), mas
sim da apuração de receitas com origem não comprovada, com a aplicação da alíquota mais
elevada ou a única utilizada pela empresa, para a cobrança do imposto devido, tendo em vista a
impossibilidade de separação pelos elementos da escrita fiscal:
Art. 448. Constituem elementos subsidiários, para o cálculo da produção, e
correspondente pagamento do imposto, dos estabelecimentos industriais, o valor e
quantidade das matérias-primas, produtos intermediários e embalagens adquiridos e
empregados na industrialização e acondicionamento dos produtos, o valor das
despesas gerais efetivamente feitas, o da mão-de-obra empregada e o dos demais
componentes do custo de produção, assim como as variações dos estoques de matérias-
primas, produtos intermediários e embalagens (Lei no 4.502, de 1964, art. 108).
§1oApurada qualquer falta no confronto da produção resultante do cálculo dos
elementos constantes desse artigo com a registrada pelo estabelecimento, exigir-se-á o
imposto correspondente, o qual, no caso de fabricante de produtos sujeitos a alíquotas
e preços diversos, será calculado com base nas alíquotas e preços mais elevados,
quando não for possível fazer a separação pelos elementos da escrita do
estabelecimento. (Incluído pelo Decreto no 4.859, de 14.10.2003)
§2oApuradas, também, receitas cuja origem não seja comprovada, considerar-se-ão
provenientes de vendas não registradas e sobre elas será exigido o imposto, mediante
adoção do critério estabelecido no § 1o. (Incluído pelo Decreto no 4.859, de
14.10.2003)
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1301-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720512/2013-33

Assim, correto o procedimento adotado pela fiscalização, utilizando-se como base
de cálculo para o IPI as omissões de receitas apuradas e aplicação da alíquota de 5%.

9. DA MULTA DE OFÍCIO
Sobre o tema, assim concluiu a decisão recorrida:
A contribuinte contestou a multa aplicada no lançamento, alegando que é
confiscatória e solicitando a sua redução.
Verifica-se que a multa aplicada está prevista na Lei no 9.430, de 1996, art. 44, I, e §
1o, com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007.
Referida multa tem natureza punitiva e é aplicada nos lançamentos de ofício, não
ficando o seu percentual ao arbítrio da autoridade lançadora.
Portanto, não cabe a sua redução para 20%, devendo-se esclarecer que somente se
aplica tal percentual nos recolhimentos espontâneos, o que aqui não ocorreu.
Quanto à alegação de que é confiscatória, como visto anteriormente, não compete à
autoridade julgadora afastar o direito positivado sob pretexto de alegados vícios de
ilegalidade e inconstitucionalidade na sua gênese.
Em relação aos argumentos atinentes ao confisco, já se discorreu a respeito de
suas peculiaridades no âmbito do processo administrativo fiscal.
Para qualificação da penalidade, faz-se necessário perquirir o dolo, ou seja, algo a
mais em relação a uma mera omissão de receita. Nessa linha de raciocínio, inclusive, foi
editada a Súmula CARF no 14, assim vazada: “A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária
a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo”.
Entendeu a decisão recorrida restarem evidenciados os elementos necessários à
manutenção da qualificação da penalidade.
Entendo que, neste ponto, a decisão recorrida deve ser reformada, de forma que a
multa aplicada seja reduzida para o patamar de 75%.
Primeiro, a conduta apontada pela fiscalização (sonegação) não foi devidamente
comprovada.
Ora, considerando-se as gravíssimas consequências da qualificação da multa, que
ultrapassam a questão pecuniária, adentrando no terreno do direito penal tributário, não pode a
sonegação, no caso, ser presumida. Para qualificar a multa, exigindo, por conseguinte, a multa na
ordem de 150%, é mister comprovar condutas tipificadas em lei, o que no caso, não ocorreram.
No caso da presunção do art. 42 da Lei no 9.430,compreendo ainda haver uma
atenuante: quando a autoridade fiscal faz a opção por fiscalizar o contribuinte com base na
movimentação bancária, penso que ela impõe a si mesma algumas limitações, e no caso, uma
delas diz respeito à multa qualificada, que em tese não se coaduna com presunções, a não ser que
ela desenvolva um esforço probatório extra para demonstrar a ocorrência das causas de
qualificação da multa, e aplique o percentual elevado, mas não foi este o caso.
Embora a presunção utilizada para efetuar o lançamento tenha respaldo em lei, ela
não serve para provar o intuito doloso do Contribuinte, para a prática infracional. Essa prova tem
que ser direta, além de ser evidenciado, pela fiscalização, o liame entre a conduta dolosa
praticada e a infração apontada.
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1301-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720512/2013-33

Ora, os elementos apontados pela autoridade fiscal não permitem concluir ter
o contribuinte tenha agido com dolo, de modo a caracterizar sonegação, fraude ou conluio a
que aludem os artigos 71, 72 e 72 da Lei no 4.502/1964. (TVF, e-fls 746)

Veja-se, a autuação baseou-se única e exclusivamente em presunção legal de
omissão de receitas, sendo que as contas bancárias em que se apoia o lançamento estavam em
nome da própria empresa. As demais peculiaridades descritas no termo de verificação em nada
alteram as características da ocorrência do fato gerador, este sim, elemento a ser levado em
consideração para fins de dosimetria da penalidade a ser cominada. Logo, não há que se falar em
qualificação da multa.
Desse modo, voto por reduzir a penalidade ao percentual de 75%.

10. RESPONSABILIDADE PELO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A respeito do tema, frisa-se que o litígio limita-se aos coobrigados Hugo
Roberto Carl e Vivaldi Camargo Barbeiro. Isso porque alguns coobrigados sequer
apresentaram impugnação (Antônio Lima dos Santos, Pedro Domingues de Oliveira e Marco
Aurélio de Campos Silva), e o coobrigado Daniel Costa Pedro Dario Gonzalez, embora tenha
apresentado impugnação, não contestou em sua peça de defesa a responsabilidade tributária que
lhe foi atribuída, precluindo, portanto, seu direito de fazê-lo em sede de recurso
voluntário. Nesse sentido, em relação a tal ponto, deixo de conhecer suas razões apostas
em sua peça recursal. Assim, passo a análise do tema.
A fiscalização emitiu o Termo de Responsabilidade Solidária contra essas
pessoas, com base no artigo 124, I, do CTN.
Por sua vez, a decisão recorrida manteve a imputação de responsabilidade
atribuída, nos seguintes termos:
Hugo Roberto Monteiro de Barros Carl, relacionado como responsável tributário,
ingressou na sociedade em 30/08/2007 e se retirou em 2009, tendo exercido a função de
gerente nesse período.
Sendo sócio com poderes de gestão à época dos fatos (2008), verifica-se que realizou
conjuntamente com o outro sócio-gerente a situação configuradora do fato gerador
e agiu com excesso de poderes e infração à lei ao omitir rendimentos, com a supressão
dos tributos, e não fornecer documentos obrigatórios ao fisco. Ficou evidenciada no
processo a ocorrência de fraude, portanto a ocorrência do dolo e a infração à lei.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1301-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720512/2013-33

Assim, correta a imputação de sujeição passiva solidária ao Sr. Hugo, não somente
com base no CTN, art. 124, I, mas também no art. 135, III, do referido código.
Quanto a Vivaldi Camargo Barbeiro, consta no processo a procuração de fls.
131/132 outorgada pela autuada em 03/09/2004, com prazo indeterminado, na
qual lhe foram concedidos amplos e especiais poderes para representar a contribuinte
perante as repartições públicas federais, estaduais e municipais, instituições
bancárias, podendo abrir e movimentar contas em nome da outorgante, assinar
contratos de financiamento em geral, assinar cheques, sustá-los, dar quitação em
duplicatas, determinar protestos ou cancelá-los, descontar títulos, assinar
contratos de leasing e tudo o que for necessário ao cargo de gerente
administrativo da firma.
Verifica-se que referida pessoa física não atuava como um simples prestador de
serviços de contabilidade. Possuía amplos poderes para administrar a
contribuinte e tinha sim, ao contrário do que afirma, competência funcional e
administrativa para praticar atos com excesso de poderes ou infração da lei. Vivaldi,
como administrador da autuada, realizou conjuntamente outras pessoas, a situação
que constitui o fato gerador dos tributos lançados. Infringiu a lei ao omitir
rendimentos, com a supressão dos tributos, e não fornecer documentos
obrigatórios ao fisco.
Portanto, considero correta a imputação de responsabilidade a Vivaldi Camargo
Barbeiro.
Tenho adotado o entendimento, de certa forma pacificado no âmbito do STJ, de
que a solidariedade tributária referida no artigo 124, inciso I do CTN é atribuída às pessoas, seja
física ou jurídica, que tenham interesse comum na realização do fato gerador da obrigação
tributária, pois possui uma dimensão jurídica própria, e não um significado meramente
econômico.
Nesse sentido, também é a lição de LUIS EDUARDO SCHOUERI:
Mesmo que duas partes em um contrato fruam vantagens por conta do não
recolhimento de um tributo, isso não será, por si, suficiente para que se aponte
um interesse comum. Eles podem ter interesse comum em lesar o Fisco. Pode o
comprador, até mesmo, ser conivente com o fato de o vendedor não ter
recolhido o imposto que devia. Pode, ainda, ter tido um ganho financeiro por
isso, já que a inadimplência do vendedor poder ter sido refletida no preço.
Ainda assim, comprador e vendedor não tem interesse comum no fato jurídico
tributário1.
PAULO DE BARROS CARVALHO:
Aquilo que vemos repetir-se com freqüência, em casos dessa natureza, é que o
interesse comum dos participantes no acontecimento factual não representa um
dado satisfatório para a definição do vínculo de solidariedade. Em nenhuma
dessas circunstâncias cogitou o legislador desse elo que aproxima os
participantes do fato, o que ratifica a precariedade do método preconizado pelo
inc. I do art. 124 do Código. Vale, sim, para situações em que não haja
bilateralidade no seio do fato tributado, como, por exemplo, na incidência do
IPTU, em que duas ou mais pessoas são proprietárias do mesmo imóvel.
Tratando-se, porém de ocorrências em que o fato se consubstancie pela
presença de pessoas, em posições contrapostas, com objetivos antagônicos, a
solidariedade vai instalar-se entre os sujeitos que estiverem no mesmo pólo da
relação, se e somente se for esse o lado escolhido pela lei para receber o
impacto jurídico da exação. É o que se dá no imposto de transmissão de

1 Schoueri, Luis Eduardo. Direito Tributário. 2a ed. Saraiva: 2012, p. 503
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1301-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720512/2013-33

imóveis, quando dois ou mais são os compradores; no ICMS, sempre que dois
ou mais forem os comerciantes vendedores; no ISS, toda vez que dois ou mais
sujeitos prestarem um único serviço ao mesmo tomador2.
RICARDO MARIZ DE OLIVEIRA
O art. 124 diz que "são solidariamente obrigadas" as pessoas enquadradas
num dos seus dois incisos, isto é, as que "tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal" (inciso I) e as que sejam
"expressamente designadas por lei" (inciso II).
Desta disposição normativa já se pode destacar que a solidariedade prevista no
inciso I não é entre responsáveis, porque a solidariedade, especialmente nesse
inciso, é ente pessoas que tenha o dever de cumprir a obrigação tributária
como contribuintes, e assim o sejam desde o momento da ocorrência do
respectivo fato gerador, para cuja ocorrência agiram pessoalmente e em
relação à qual detém a respectiva capacidade tributária.
Realmente, quando essa norma verdadeiramente prescreve em caráter geral a
solidariedade tributária passiva das "pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal", está aludindo a
interesse que deve ser diretamente relacionado ao fato gerador (à situação que
o constitua) e que torna essas pessoas contribuintes por igual quanto à
respectiva e única obrigação tributária.
Como dito anteriormente, nas situações objetivadas pelo inciso I do art. 124, a
solidariedade nasce originária e naturalmente, a ponto de dispensar sua
determinação por lei do poder tributante competente. Para ela, basta o CTN,
ao contrário da solidariedade admitida pelo inciso II do mesmo artigo, que
depende de norma específica3.
JOSE JAYME DE MACEDO OLIVEIRA:
Em sede tributária, o CTN enumera duas situações denunciativas da
configuração da solidariedade de fato, no inciso I, e de direito, no inciso II.
Quanto à primeira, embora o dispositivo não defina o que vem a ser "interesse
comum", exsurge que envolve ela as pessoas que tenham participação comum
no fato gerador, ou seja, que o hajam praticado conjuntamente. Se a hipótese
de incidência de IPTU é a propriedade imobiliária urbana e se José e Maria
são ambos donos de um único imóvel, há solidariedade entre ambos, sito é o
Município pode exigir o pagamento do total do tributo de qualquer dos dois.
Pagando um, o problema do ressarcimento pelo outro é questão não-
tributária4.
SACHA CALMON NAVARRO COELHO:
O inciso I (do artigo 124 do CTN) noticia a solidariedade natural. É o caso dos
dois irmãos que são co-proprietários pro indiviso de um trato de terra. Todos
são, naturalmente, co-devedores solidários do imposto territorial rural (ITR). 5
RENATO LOPES BECHO:
Que é ter interesse comum no fato gerador? Parece-nos ser quando há mais de
uma pessoa ocupando o mesmo pólo de uma relação jurídica (agora não de

2 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, p. 311
3 Op. cit.
4 OLIVEIRA, José Jayme Macedo de. Código Tributário Nacional - Comentários. Doutrina e Jurisprudência, p. 337
5 Curso de Direito Tributário Brasileiro. Ed. Forense. 7a edição. p. 708.
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1301-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720512/2013-33

natureza tributária). Especifiquemos melhor. Há situações econômicas em que
mais de uma pessoa ocupa uma mesma posição em relação a outras. É o ocorre
na coopropriedade. Quando houver mais de um proprietário (contribuinte),
haverá solidariedade entre eles". E ainda: " entre comprador e vendedor
poderá haver solidariedade, mas essa não é decorrência de interesse comum
entre eles, posto que os interesses são distintos, ainda que convergentes. Se
existir solidariedade entre comprador e vendedor ela será decorrência da lei,
tendo por fundamento a expressa disposição legal. Nos termos do art. 124 do
CTN, essa eventual solidariedade estará baseada no artigo 124, II, e terá que
ser composta com outra disposição normativa. 6
ANDRÉA M. DARZÉ:
O mero interesse social, moral o econômico no pressuposto factico do tributo
não autoriza a aplicação do artigo 124, I, do CTN. Deve haver interesse
jurídico comum, que surge a partir da existência de direito e deveres idênticos,
entre pessoas situadas no mesmo pólo da relação jurídica de direito privado
tomada pelo legislador como suporte factual da incidência do tributo, ou mais
de uma pessoa realizando o verbo eleito como critério material do tributo,
quando esta representar situação jurídica. 7
Compreendo que o conceito de interesse comum, previsto no art. 124, I, do CTN,
não se aplica ao caso vertente, e por isso, não devendo ser atribuída a responsabilidade solidária
aos Srs. Hugo Roberto Monteiro de Barros Carl e Vivaldi Camargo Barbeiro.
É fato que na condição de contador ou eventualmente administradores, seus atos
voltam-se para tais atividades desenvolvidas no período, e nessa condição, não podem ser
responsabilizados, com base no dispositivo do art. 124, I, CTN, pela infração de omissão de
receitas imputada ao contribuinte, até mesmo porque este fato tributável é totalmente estranho à
sua atividade de contador ou administrador.
Para atribuir-se responsabilidade à eles com base no referido artigo, deveria ser
comprovado que eles teriam interesse jurídico comum na realização do fato gerador da obrigação
tributária, ou seja, que seriam sujeitos da relação tributária que deu azo ao fato imponível.
Também não restou provado eventual proveito sobre o fato tributável, de forma a atrair a
chamada confusão patrimonial.
Por outro lado, em tese, haveria possibilidade de imputação de
responsabilidade, por sucessão (com fulcro no art. 132, parágrafo único, do CTN), em relação
à pessoa jurídica Da Rosa Ramalho Indústria e Comercio de Móveis Ltda ME (CNPJ
00.613.172/0001-30), necessitando, porém, serem analisados outros elementos de prova.
Contudo, não tendo sido esses os fundamentos utilizados pela autoridade fiscal, e ainda, a
pessoa jurídica sequer integrou a lide, não há como aperfeiçoar o procedimento administrativo
quando de seu julgamento.
Dessa forma, afasta-se a responsabilidade dos Srs. Hugo Roberto Monteiro de
Barros Carl e Vivaldi Camargo Barbeiro.

11. DA TAXA SELIC

6 Becho, Renato Lopes. A responsabilidade Tributária dos Sócios tem Fundamento Legal? RDDT 182/107.
nov/2010.
7 Darzé, Andréa M. Responsabilidade Tributária - Solidariedade e Subsidiariamente. Ed. Noeses. 2010, p. 231
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1301-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720512/2013-33

No que tange ao questionamento da aplicação da taxa Selic, a matéria
encontra-se absolutamente pacificada no âmbito do CARF, tendo sido alvo, inclusive de
súmula, cujo enunciado número 4 recebeu a seguinte redação:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período
de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC para títulos federais.
Conforme determina o caput do art. 72 do Regimento Interno do CARF, os
enunciado da súmula CARF são de observância obrigatória por parte de seus membros.
Desse modo, correta a aplicação da taxa Selic sobre os tributos apurados.

12. DO REQUERIMENTO DE PERÍCIA E DA PROVA TESTEMUNHAL
Os interessados requereram em sua impugnação, e também em sede de
recurso voluntário, a realização de perícia a fim de demonstrar que grande parte dos recursos
movimentados em suas contas correntes diz respeito a valores estranhos ao seu faturamento. O
pedido foi indeferido pela decisão recorrida de forma fundamentada.
O recurso voluntário apresentado repete o pedido de perícia.
O inciso IV do art. 16 e o art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 (com a
redação dada pelo art. 1o da Lei n.o 8.748, de 1993), assim dispõem:
Art. 16 – A impugnação mencionará:
[...]
IV – As diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos
os motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pelo art. 1o da Lei n° 8.748, de 09/12/93).
§ 1° – Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (parágrafo introduzido
pelo art. 1° da Lei n° 8.748, de 09/12/1993).
[...]
Art. 18 - A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou
a requerimento do impugnante, a realização de diligência ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.
Assim, tanto a perícia quanto a diligência objetivam a comprovação de
elementos ou fatos que o contribuinte não pôde trazer aos autos.
No caso ora examinado trata-se da exigência de tributos sobre suposta
omissão de receitas baseada em presunção legal insculpida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Para elidir a presunção de omissão de receitas baseadas em depósitos bancários bastaria
ao recorrente demonstrar que determinados depósitos possuíam origem em operação que
não denotava a auferição de renda. Tanto em sua impugnação, quanto em sede de
recurso voluntário, o contribuinte limitou-se a argumentar de que muitos dos depósitos não se
referiam à renda, sem trazer à baila elementos suficientes que pudessem comprovar suas
alegações.
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1301-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720512/2013-33

Além disso, deixou-se de identificar o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito, o que por si só, já seria suficiente para o indeferimento do pleito.
Dessa forma, além da ausência do preenchimento dos requisitos legais para
seu deferimento, resta demonstrada a desnecessidade da perícia, uma vez que, conforme dispõe o
inciso IV do art. 16 do Decreto no 70.235/72, compete à autoridade julgadora indeferir
aquelas que julgar prescindíveis.
Diante do exposto, indefiro o pedido de perícia.
No que tange ao pedido de provas testemunhas, outra sorte não merece o
recurso. Por bem retratar o tema, adoto os fundamentos da decisão recorrida:
Com relação à produção de prova testemunhal solicitada pela interessada, deve ser
indeferida, porque o Decreto n° 70.235, de 1972 disciplina que a impugnação deverá
ser formalizada por escrito e instruída com os documentos em que se fundamentar
(art. 15 e §§ 4°, 5° e 6° do art. 16), além de diligências e perícias na forma do art.
16, IV e §§. Não existe previsão legal para apresentação de provas testemunhais
no julgamento administrativo em primeira instância. Digno de menção o
ensinamento do insigne Francisco de Assis Praxedes, verbis:
“No procedimento tributário administrativo, só se verifica o procedimento escrito,
isto é, todos os atos processuais se exprimem por escrito. E de um modo apenas
se movem os atos processuais. Dizer que o procedimento é apenas escrito é o
mesmo que dizer que inexiste o procedimento oral no processo tributário
administrativo federal, no âmbito do Ministério da Fazenda.
Sendo o procedimento escrito, a conclusão é de que os meios de prova permitidos
são a documental e a pericial, para a demonstração dos fatos deduzidos na
petição de impugnação” (O Processo Tributário Administrativo no Âmbito Federal,
Revista Resenha Tributária no 21/82 – Comentários 1.3, p. 429)”.
Indefiro, portanto, o pedido para oitiva de testemunhas.

RECURSO DE OFÍCIO
Quanto à sua admissibilidade, deve-se ressaltar que a Portaria MF no 63, de
2017, estabeleceu um limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de
Julgamento das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ). Confira-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
No caso em tela, somando-se os valores exonerados em favor dos coobrigados
Sandra de Lourdes G Barbeiro e Carina Roberta Araújo, verifica-se que eles superam o limite
de dois milhões e quinhentos mil reais, estabelecido pela norma em referência. Portanto,
conheço do recurso.
Com referência ao mérito, por concordar com seus fundamentos, adoto-os como
razão de decidir, transcrevendo-os a seguir:
Com relação à Sandra de Lourdes Gonzalez Barbeiro consta no processo as alterações
contratuais da contribuinte que dão conta de que a citada pessoa figurou como sócia-
gerente no período de 1998 a fevereiro de 2002. Consta, também, documento do banco
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1301-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720512/2013-33

Itaú, datado de 1999, informando que ela assinava pela empresa. Nenhum outro
documento a respeito de Sandra foi anexado ao processo.
Dessa forma, entendo que não ficou caracterizado o interesse comum da referida
pessoa física na situação que constituiu o fato gerador ocorrido em 2008, devendo ser
excluída do pólo passivo.
Quanto a Carina Roberta Araújo, consta no processo que figurou como sócia-
administradora da contribuinte de 04/10/2010 a 01/07/2011. À época dos fatos
constatados na autuação ela não participava do quadro societário da contribuinte e
não existem provas de que tenha atuado com infração à lei ou ao contrato social ou que
tenha interesse comum com o fato gerador ocorrido em 2008.
Assim, entendo que deve ser excluída do pólo passivo.

CONCLUSÃO
Nestes termos, voto por:
(i) negar provimento ao Recurso de Ofício;
(ii) conhecer e negar provimento ao Recurso Voluntário do Contribuinte;
(iii) quanto aos Recursos Voluntários dos responsáveis, não conhecer das questões
atinentes à constitucionalidade de normas e indeferir o pedido de perícia e de oitiva de
testemunha; e no mérito, dar provimento parcial para reduzir a multa de ofício a 75% e
determinar a extinção da sujeição passiva solidária de Hugo Roberto Carl e Vivaldi Camargo
Barbeiro.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Voto Vencedor
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Redator designado.
O presente voto vencedor trata única e exclusivamente de um ponto, cuja maioria
da Turma acabou não concordando com as razões do voto apresentado pelo Conselheiro Relator.
Trata-se mais especificamente do tópico “1. ADMISSIBILIDADE”, na parte da fundamentação
jurídica atinente ao tema da preclusão.
Veja-se, nesse sentido, o que consta dos fundamentos do voto vencido:
Quanto ao recurso voluntário do contribuinte, embora ele tenha sido considerado
revel pelo fato de não ter apresentado impugnação ao lançamento, compreendo inexistir
óbice para que em recurso, ele apresente suas considerações, ainda que limitadas.
Aplica-se aqui a regra disposta no art. 346, parágrafo único do CPC /2015, de
adoção subsidiária ao PAF:
Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de
publicação do ato decisório no órgão oficial.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1301-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720512/2013-33

Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o
no estado em que se encontrar.
Assim, ainda que matéria tida por incontroversa não possa ser rediscutida em face da
revelia, uma vez que a preclusão impede a alegação de matéria de defesa que deveria ter
sido alegada em sede de impugnação, nada impede que o contribuinte apresente
seu recurso, alegando, por exemplo, matéria de ordem pública, mesmo porque o fato de
ter deixado de apresentar defesa à lide, não significa que renunciou ao seu
direito de recorrer.
[grifos constam do original]
Como se percebe, o Conselheiro Relator entende ser aplicável ao caso o artigo
346, parágrafo único, da Lei no 13.105/2015, a qual instituiu o denominado novo Código de
Processo Civil. Por consequência, ainda que determinado sujeito não tivesse apresentado
impugnação ao lançamento, quer dizer, ainda que fosse revel, inexistiria óbice para que ele
apresentasse recurso voluntário, pois, segundo consta do próprio voto vencido, o fato de ter
deixado de apresentar defesa à lide, não significa que renunciou ao direito de recorrer.
Trata-se, contudo, de entendimento vencido.
Isto porque, a nosso ver, não seria possível nesse ponto a aplicação subsidiária do
Código de Processo Civil. Veja-se nesse sentido o que estabelece o artigo 15 da referida norma:
Lei no 13.105/2015 – CPC
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
In casu, ao que nos consta, o Decreto no 70.235/1972, o qual dispõe sobre o
Processo Administrativo Fiscal (“PAF”), dispõe de norma específica, mais precisamente o artigo
14, cuja redação estipula que a impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Ora, se a impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento, não haveria que se
falar em litígio ante a sua ausência. Pelo menos para aquele sujeito específico, o qual deixou de
apresentar defesa.
Um auto de infração não impugnado, portanto, autoriza a administração pública a
adotar as medidas cabíveis para cobrança do crédito tributário, no caso, mediante inscrição em
dívida ativa e cobrança por meio de execução fiscal, sem que sequer seja necessário instaurar
uma lide para que seja proferida decisão.
É importante entender isso porque o racional do artigo 346, parágrafo único, da
Lei no 13.105/2015, o qual o Conselheiro relator pretendia aplicar ao caso, não se coaduna com a
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1301-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720512/2013-33

lógica do processo administrativo, encontrando-se inserido em um contexto totalmente diferente,
cujo atenção se volta para os conflitos em causas cíveis, os quais são instaurados sempre por
iniciativa de uma parte e necessitam da intervenção do Estado-juiz para aplicar a lei ao caso
concreto e decidir a lide.
Tanto isso é verdade que o caput do aludido dispositivo legal estipula que os
prazos processuais continuam a fluir contra o revel, veja-se:
Lei no 13.105/2015 – CPC
Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de
publicação do ato decisório no órgão oficial.
Já no processo administrativo fiscal, se o contribuinte não apresenta impugnação
em face do lançamento, não há que se falar em lide ou processo. Os débitos seguem diretamente
para cobrança. E caso a defesa seja apresentada por um responsável, por exemplo, a lide se
instaura apenas em face do referido sujeito, de modo que o contribuinte sequer participa do
processo.
Perceba-se, portanto, que se o caput do dispositivo não é aplicável ao caso, não
seria possível pretender a aplicação tão somente do seu parágrafo único, o qual de fato admite o
sujeito revel interver no processo, mas em um ambiente processual cível, no qual o processo se
instaura e tem o seu andamento regular mesmo sem a participação do sujeito em um primeiro
momento.
Em resumo do aduzido, o que se pretende afirmar é que não é possível a aplicação
– seja de maneira supletiva ou subsidiária – do parágrafo único do artigo 346 do Código de
Processo Civil ao Processo Administrativo Fiscal, de modo que não se pode conhecer do recurso
voluntário de um sujeito o qual sequer apresentou impugnação ao auto de infração.
Logo, não se conhece do recurso voluntário do contribuinte, o qual fora
considerado revel pelo fato de não ter apresentado impugnação ao lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 1216
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1301-006.134 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.720512/2013-33

Fl. 1217
DF CARF MF
Original